Tribunal: STF
Processo: Rcl 59591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela BRF S.A., em desfavor de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011499-02.2015.5.15.0005, pelo qual teriam sido inobservados diversos paradigmas vinculantes desta Corte, relativos aos critérios de atualização de créditos trabalhistas.  



    2. Em 29/12/2023, julguei procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada, no que conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no que toca aos critérios de atualização do valor monetário da condenação.  



    3. Pela Petição STF nº 16.756, de 2024, a parte beneficiária apresenta contestação, alegando nulidade do processo por ausência de citação, além de insurgir-se contra o próprio mérito inserto na presente ação.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação tecida na contestação, recebo-a como agravo regimental, por aplicação do art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    5. Autue-se o presente pedido como agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator